Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732449-32.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES PACIENTE: KAYO CAMPELO DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Rangel Alves Lopes, OAB-DF 44.704, em favor de KAYO CAMPELO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/04/2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva; que a denúncia foi ofertada e recebida em 10/06/2022; que em 22/06/2022 foi determinada a designação de data para audiência de instrução e julgamento; que em 29/07/2022 foi reavaliada e mantida a custódia cautelar; que em 22/09/2022, sem qualquer andamento no processo, foi requerido relaxamento da prisão por excesso de prazo; que em 26/09/2022 o pedido foi indeferido, designando-se, finalmente, data para audiência de instrução e julgamento, mas a ser realizada somente em 29/11/2022, quando já atingidos 217 dias de prisão cautelar. Alega, então, constrangimento ilegal por excesso de prazo, pleiteando o relaxamento liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Embora o prazo considerado razoável para encerramento da instrução criminal na Lei de Drogas seja de 155 dias, ainda não atingido, é indubitável que ele certamente será superado acaso mantida a data de 29/11/22 para realização da audiência de produção de provas. Ocorre, todavia, que a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, a decisão impugnada fundamenta que “diante do atual quadro pandêmico que assola a humanidade, mostrou-se dificultosa a conclusão dos processos no prazo acima descrito, ante a dificuldade de se conseguir agendar escoltas dos acusados para audiência. Em complemento, cite-se o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN, que limita o número de audiências possíveis na semana e também atrasa a instrução processual. ” (Id 39753222). Os motivos apontados, em princípio, se mostram idôneos e aptos a justificar o alongamento da marcha processual. Ademais, do que consta, a ação penal envolveria outros acusados com advogados distintos, o que naturalmente dificulta o andamento do feito, tornando-o mais complexo no tocante ao cumprimento estrito dos prazos processuais, razão a mais para justificar, em princípio, a dilação dos prazos. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação da questão por ocasião do julgamento de mérito, depois de prestadas as informações e colhida a manifestação do custos legis. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator